Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751791-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GILSON GONDIM CALO D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0075828-20.2002.8.07.0015, deferiu ao sentenciado GILSON GONDIM CALO o INDULTO, com fulcro no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da Lei no 7.210/84, declarou extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação na guia no 0709978-53.2021.8.07.0001, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2023. No julgamento do referido agravo esta e. Turma Criminal negou provimento ao recurso (ID 55702854). Em seguida, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário (ID 58028073), postulando a reforma do acórdão impugnado para afastar a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Contrarrazões no ID 59964396 pugnando pelo não provimento do Recurso Extraordinário. Na decisão de ID 60001673, o Desembargador Presidente do TJDFT admitiu o Recurso Extraordinário. O c. Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 1450100 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1267), decidiu que há repercussão geral, determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 61047192). Prevê o artigo 1.030, III, do CPC: "Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional". Desse modo, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento pelo c. STF do Recurso Extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, RE 1.450.100-RG (Tema 1.267), nos termos do art. 1.030, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator